Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604109-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1 - A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final, "de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição", nos
termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2 - No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da
prestação de contas final.
3 - A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal, que não
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
4 - Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06038486320186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando

Num. 43577879 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 07/08/2019)

No concernente à prestação de contas final, é certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem
como finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das contas finais tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente
prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVADAS.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
VÁLIDO.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS
DE OUTROS CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CO

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0604109-86.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EDER
SUEMITSU - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDER SUEMITSU (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EDER SUEMITSU DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577879
28/04/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43577879 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.928
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604109-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDER SUEMITSU DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: EDER SUEMITSU
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E
ELETRÔNICOS. PREJUÍZO À IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÕES E
GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA OUTROS RECURSOS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade
grave e deve ser apurada, em conjunto, com a prestação de contas
final. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem natureza meramente formal. As
ressalvas são apreciadas em conjunto com as demais irregularidades
apontadas no Parecer Técnico.
2. Itens apontados pelo setor técnico suscetíveis de desaprovação
exigem a análise em conjunto, dado o encadeamento prático gerado
pela ausência dos extratos bancários.
3. Ante a ausência de extratos bancários e eletrônicos, restou
prejudicada a identificação de eventuais omissões e gastos eleitorais
e ocasionou a impossibilidade de aferir a movimentação financeira.
As falhas comprometem a regularidade e transparência das contas. A
não apresentação de peças obrigatórias para a formalização da
prestação de contas impede a fiscalização das contas pela Justiça

Num. 43577879 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
Eleitoral.
4. Falhas
que se revestem de
natureza grave implicam a
desaprovação das contas de campanha.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDER SUEMITSU que concorreu ao cargo de Deputado
Estadual, alcançou a suplência na posição 19º com 1.033 votos, pelo Partido Liberal - PL, nas eleições
gerais de 2022.
No concernente à prestação de contas de sua campanha eleitoral, o candidato, ora prestador, não apresentou
as contas parciais, já as contas finais foram intempestivamente entregues na data de 14/11/2022, nos termos
dos artigos 47 e 48, respectivamente, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, transcorreu o prazo sem
qualquer impugnação.
No movimento de ID.43463528 o prestador regularizou sua representação processual, juntando procuração
com poderes específicos para atuar nos presentes autos.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer Conclusivo e justificou a ausência do Parecer de Diligência, nos seguintes termos: “o presente
parecer foi emitido sem a necessidade de diligência, uma vez que foi possível a correta identificação dos
documentos e elementos apresentados e as inconsistências identificadas não são passíveis de saneamento”.
Procedida a análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO das
contas, em razão dos itens 1.2, 6 e 9, conforme detalhamento, e, ainda se apontou ressalva quanto ao prazo
de entrega da prestação de contas parcial e final, item 1.1.
Item 1.1: Descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas. A parcial
não foi entregue e a final foi entregue e confirmada em 14/11/2022, após o prazo
exigido pela Resolução.
Item 1.2: Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de outros
recursos, peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas;
Item 6: Prejudicada a averiguação de eventuais omissões de receitas e gastos

Num. 43577879 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
eleitorais, haja vista a ausência de extratos bancários;
Item 9: A ausência dos extratos bancários da conta outros recursos impossibilita a
análise da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral.
Intimado para manifestar-se quanto ao Parecer Técnico Conclusivo, o prestador quedou-se inerte, conforme
certificado pela Secretaria Judiciária (ID.43537686).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela DESAPROVAÇÃO das contas de
campanha e ponderou (ID.43544224):
“Da análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o candidato prestador, afora a
falta de apresentação das contas parciais, descumpriu a obrigação legal de abertura de conta
bancária para movimentação de outros recursos, o que impossibilitou a verificação da veracidade
das informações prestadas, razão pela qual as contas devem ser desaprovadas”

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas de EDER SUEMITSU suplente, na posição 19º com 1.033 votos,
ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas eleições gerais de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo e em consulta à plataforma do TSE “divulgacand” verifica-se que o
candidato não declarou recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo (ID.43453869), emitido na data de
15/01/2023, opinou pela DESAPROVAÇÃO das contas, em decorrência de irregularidades indicadas nos
itens 1.2, 6 e 9 e, ainda, constou ressalva no item 1.1.

Passa-se à análise da ressalva.

a) Item 1.1: Descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas.

Num. 43577879 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
i. Parcial não foi entregue;
ii. Final entregue e confirmada em 14/11/2022, após o prazo exigido pela Resolução.
Constou do Parecer Técnico que o candidato não apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação bem como deixou de apresentar as contas finais no prazo previsto pela
Resolução 23.607/2019.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como ressalva o descumprimento da obrigação
de apresentar contas parciais e a intempestividade quanto à entrega da prestação de contas final, conforme
artigos 48 e 49, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
A prestação de contas parcial visa ao acompanhamento concomitante dos gastos eleitorais de campanha
realizados pelos candidatos, as despesas contraídas desde o início da campanha até o dia 08 de setembro
devem ser informadas na parcial, com prazo estipulado pela legislação.
A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser apurada, em conjunto, com
a prestação de contas final. Questões relacionadas aos valores movimentados e quantidade de transações
financeiras devem ser consideradas no julgamento.
No presente caso, não houve qualquer movimentação financeira, no entanto, tal ausência não obsta a
obrigação de apresentar as contas parciais, pelo contrário, o art. 53 da Resolução de regência estabelece que
“a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro(...).
Nesse contexto esta Corte tem o seguinte entendimento: "a não apresentação da prestação de contas
parcial é irregularidade grave, porquanto compromete a fiscalização concomitante da movimentação de
recursos durante a campanha, sobretudo na hipótese em que a omissão não é justificável e houve
realização de gastos anteriormente à data limite para sua apresentação". (TRE-PR. PCE 0600032-68.2021,
rel. Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE 26/01/2023)
E ainda:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1 - A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final, "de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição", nos
termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2 - No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da
prestação de contas final.
3 - A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal, que não
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
4 - Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06038486320186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando

Num. 43577879 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 07/08/2019)

No concernente à prestação de contas final, é certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem
como finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das contas finais tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente
prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVADAS.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
VÁLIDO.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS
DE OUTROS CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória. Anotação de
ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)

Em relação às irregularidades sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva, consigna-se que o
entendimento desta Corte é no sentido de relevá-las, mantendo-se a ressalva, pois trata-se de falhas que não
causam prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, nem comprometem a regularidade das contas.
No caso concreto, todavia, as ressalvas serão apreciadas em conjunto com as demais irregularidades
apontadas no Parecer Técnico.
Passa-se ao exame dos itens 1.2, 6 e 9 os quais serão apreciados em conjunto, dada a natureza da
irregularidade.

b) Item 1.2: Extrato da conta bancária “outros recursos”, peça de apresentação obrigatória;

Num. 43577879 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
Item 6: Omissões de receitas e gastos eleitorais, prejudicada a averiguação haja vista a
ausência de extratos bancários;
Item 9: Análise da movimentação financeira, impossibilidade ante a ausência dos extratos
bancários da conta “outros recursos”.
Sabe-se que o candidato deve apresentar as peças obrigatórias para formalização da prestação de contas de
campanha. Conforme entendimento da unidade técnica a análise dos quesitos “omissões de receitas e gastos
eleitorais” e “análise da movimentação financeira” restou prejudicada em razão da ausência dos extratos
bancários.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer arrecadação ou movimentação de recursos. Tem
obviamente caráter essencial a apresentação dos extratos bancários, mas, vem depois da importância direta
da comprovação de que houve efetiva abertura de conta corrente específica para movimentação de “outros
recursos", independentemente do que o candidato possa fazer ou não para promover seus atos de campanha.
Deve-se notar que a ausência de comprovação da existência de conta bancária possui notável encadeamento
que a une aos atos posteriores, fortalecendo a apreciação simultânea dos dados contábeis. O artigo 53 da
Resolução nº 23.607/2019 impõe ao prestador, mesmo aos candidatos que não tenham movimentado
recursos, o dever de apresentar informações e documentos, destaca-se o inciso II, alínea “a”, in verbis:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Infere- se dessa leitura que os extratos bancários são peças essenciais e relacionam-se diretamente ao
postulado da transparência nas prestações de contas de campanha. É notável que os extratos bancários da
conta “outros recursos” são parte integrante da prestação de contas de campanha.
Entretanto, cumpre mencionar o fato de que não há nos presentes autos qualquer menção à conta bancária
“outros recursos”. Explica-se, no portal ”divulcandcontas” os itens Receitas, Despesas, Extratos Bancários
e Nota Fiscais Eletrônicas estão sem documentos anexados, na sequência colaciona-se imagem do PJe
ID.43391491, bem como do SPCEweb (consulta interna), respectivamente:

Num. 43577879 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19

Compulsando os autos, não se verifica indícios de que tenha sido, efetivamente, aberta a conta bancária
específica, ao que tudo indica o candidato sequer tomou as providências exigidas pelo artigo 8º da
Resolução 23.607/2019, o qual torna obrigatória a abertura de conta bancária, fato que se torna ainda mais
grave.
Todavia, considerando somente os pareceres do setor de contas, bem como a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral os apontamentos conduzem por si sós à desaprovação das contas, ainda que haja conta
aberta e não detectada, o que é difícil de conceber, haja vista a obrigação de as instituições financeiras, nos
termos do art. 13 da Res. nº 23.607/2019, encaminharem à Justiça Eleitoral o extrato eletrônico das contas
bancárias abertas com fim específico de movimentar recursos decorrentes de promoção de campanha
eleitoral.
É necessário considerar o encadeamento prático gerado pela ausência dos extratos bancários, pois a
identificação de eventuais omissões de receitas e gastos eleitorais (item 6) e a análise da movimentação
financeira (item 9) podem ser efetivamente realizadas apenas de posse dessa peça de apresentação
compulsória.

Num. 43577879 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
Conforme se verifica no Parecer Técnico, a análise dos subsequentes itens 6 e 9 restou prejudicada:
6. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE
N°23.607/2019)
Não foi possível verificar a omissão de receitas e gastos eleitorais, pois não há referência a contas
bancárias na presente prestação de contas.
9. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 8
e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
Nesse sentido, colaciona-se precedente de Relatoria do Doutor Thiago Paiva dos Santos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. EXTRATO ELETRÔNICO. NÃO ENVIADO.
INVIABILIZADA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
IMPEDE A FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência dos extratos bancários na sua forma completa, quando não suprida pelo envio de
extrato eletrônico pela instituição financeira, impede a fiscalização da movimentação
financeira da campanha.
2. A ausência de documento que comprove se houve ou não trânsito de recursos financeiros
pelas contas bancárias abertas constitui irregularidade grave, que atenta contra a
confiabilidade das contas, impede sua fiscalização e afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A previsão de que as instituições financeiras encaminhem os extratos eletrônicos tem a função de
ser mais um elemento de controle e fiscalização das contas, não substituindo as obrigações que
competem ao prestador.
4. O fato de a jurisprudência ter se firmado no sentido de relevar a ausência dos extratos bancários
quando a fiscalização seja possível por meio da análise dos extratos eletrônicos não significa que o
prestador de contas pode se eximir do dever de apresentá–los.
5. No caso dos autos, nem candidato e nem a instituição financeira cumpriram a obrigação de
apresentar os extratos, o que se deu em prejuízo da fiscalização da movimentação financeira
da campanha, não bastando para a comprovação de sua ausência a mera declaração do
recorrente de que tal movimentação não ocorreu.
6. Recurso conhecido e não provido. Contas reprovadas.

Num. 43577879 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817443849400000042540821
Número do documento: 23042817443849400000042540821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:39:19
(RECURSO ELEITORAL nº 060053520, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 192, Data 02/09/2022)

Nesse contexto, examinadas as irregularidades apontadas, conclui-se que aquelas apontadas como ressalvas
seriam meramente formais. Todavia, as irregularidades suscetíveis de desaprovação impediram que a Justiça
Eleitoral realizasse a fiscalização dos dados contábeis.
Dada a natureza grave, as irregularidades ocasionam o comprometimento da regularidade e da transparência
das contas eleitorais, não havendo meios para superá-las, nos termos do art. 74, inc. III, as falhas implicam a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por EDER SUEMITSU,
candidato ao cargo de Deputada Estadual pelo PARTIDO LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604109-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDER
SUEMITSU DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: EDER SUEMITSU - Advogada do REQUERENTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.